Tribunal: TJDFT
Processo: 0709996-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709996-51.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROCHELLE FELIX MENEZES, TARCIANO OLIVEIRA MENEZES APELADO: SUDARIO SALLES D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta pelos embargados, ROCHELLE FELIX MENEZES e TARCIANO OLIVEIRA MENEZES, contra sentença proferida nos embargos de terceiro, opostos pelo ESPÓLIO DE SUDÁRIO SALLES. Na inicial, os autores pedem: a) seja deferida medida liminar consistente na suspensão de todas as medidas constritivas sobre o imóvel de matrícula de no 284917 (Unidade 103B), do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, notadamente a suspensão do leilão designado para os dias 30/04/2024, em primeira hasta pública, e 03/05/2024, em segunda hasta pública, nos termos do art. 678 do CPC; b) o reconhecimento da efetiva titularidade e posse do embargante sobre o imóvel de matrícula no 284917 (Unidade 103B), do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e, consequentemente, o cancelamento definitivo da penhora que recai sobre o imóvel em questão. Na sentença, o juízo julgou procedente o pedido formulado nos embargos, para garantir proteção em favor do embargante sobre o imóvel “apartamento 103B, Edifício Condomínio Platinum Club Residence, situado na QI 03, Lotes 19/21, Taguatinga, registrado sob matrícula 284917, no 3o ofício de registro de imóveis do Distrito Federal. Diante da sucumbência, condenou os embargados, ao pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observadas as disposições constantes no artigo 85 do Código de Processo Civil (ID 66351226). Em sede de apelação, os apelantes requerem preliminarmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, seja apelação conhecida e totalmente provida, a fim de reformar a sentença, mantendo-se a penhora sobre o referido imóvel objeto em discussão, designando a retomada do leilão, indeferindo, portanto, o pedido formulado nos embargos de terceiro, bem como reformando a sentença que condenou os apelantes a pagar sucumbenciais, eis não deram causa à constrição indevida do imóvel (ID 66351231). Contrarrazões apresentadas (ID 66351242). Por meio da decisão de ID 66754721, foi concedida a gratuidade de justiça aos apelantes. O apelado, em contrarrazões, alegou, entre outros, a existência de fato novo quanto à partilha dos bens e confirmação da posse e propriedade dos imóveis (ID 66351242 – p. 13/14), tendo os apelados sido intimados (ID 66754721) e se manifestado ao ID 67203880. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2025 16:45:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador